Tribunal: STF
Processo: HC 60778
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART-12, DA LEI N. 6368/1976.
LAUDO DE EXAME QUÍMICO TOXICOLOGICO, QUE CONCLUI TRATAR-SE DE
MACONHA. NÃO E NULO, EMBORA NÃO DESCREVA O METODO ADOTADO,
CONFIRMANDO-SE, ENTRETANTO, O RESULTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA, REFERIDOS NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO,
EM VIRTUDE DE SEGUIR-SE O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RÉU ABSOLVIDO NA
SENTENÇA, COM BASE NO ART-386, VI, DO CPP, MAS CONDENADO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, EM ACÓRDÃO, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE JA
FOI BENEFICIADO POR REVISÃO CRIMINAL, COM REDUÇÃO DA PENA. HABEAS
CORPUS DENEGADO.